Tribunal: TJES
Processo: 5010718-95.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-09-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010718-95.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SAFRA S A
RECORRIDO: ROSENEIDE REIS SANTOS e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5010718-95.2022.8080035

RECORRENTE: BANCO SAFRA S.A

RECORRIDOS: ROSENEIDE REIS SANTOS e LUCIO ROCHA BARBOSA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BOLETO FALSO OBTIDO VIA
WHATSAPP
. FRAUDE. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, NA HIPÓTESE, NÃO VERIFICADA. PAGAMENTO DIRECIONADO PARA PESSOA FÍSICA DIVERSA DAS RÉS. CULPA EXCLUSIVA DO PRÓPRIO CONSUMIDOR QUE NÃO AGIU COM A DILIGÊNCIA NECESSÁRIA. PARTE AUTORA QUE CONTRIBUIU PARA O MALOGRO, DEIXANDO DE OBSERVAR CUIDADOS MÍNIMOS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que os autores alegam que possuem contrato de financiamento de veículo com o banco Requerido e que ao tentarem realizar o pagamento dos boletos de carnê, os códigos de barra não eram reconhecidos e, por isso, tinham que ir ao Banco para emissão de novo boleto para pagamento.

Relatam que entraram no sítio eletrônico do banco recorrente e após efetuarem o pagamento da fatura com vencimento em 06.12.2021, passaram a receber cobranças da referida fatura. Alegam, ainda, que foram vítimas de um golpe no boleto falsamente emitido e foram obrigados a pagar a parcela em duplicidade.

Por isso, ajuizaram a demanda para requerer a restituição do valor de R$ 826,00, tendo em vista o pagamento em duplicidade e a condenação pelos danos morais suportados.

A sentença de Id. 5401536 julgou parcialmente procedente o pleito autoral para:

1) CONDENAR as partes Requeridas a restituírem,
de forma solidária
, às partes Autoras a quantia de R$ 826,00 (oitocentos e vinte e seis reais), a título de indenização por dano material. Sobre esse valor aplicar a correção monetária pela tabela prática do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, desde da data de desembolso (06/12/2021), e juros legais desde a citação, até o efetivo cumprimento da obrigação. O montante deve ser apurado pelas partes por meio de simples cálculos aritméticos

2) CONDENAR as partes Requeridas,
de forma solidária,

a pagarem a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais)
para cada coautor
, a título de indenização por danos morais, que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a partir desta data (súmula 362 do STJ).

Irresignado, o Banco Recorrente apresentou Recurso Inominado em Id. 5401541, em que alega a ausência da falha na prestação do serviços, pois o boleto foi emitido por terceiro fora do ambiente eletrônico do Banco Safra.

É o sucinto relatório, embora dispensado (Enunciado 92 FONAJE).

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Cinge-se a controvérsia acerca da ocorrência de danos materiais e morais decorrentes do fato narrado pelos autores, qual seja, golpe na emissão de boleto bancário, em que efetuaram o pagamento de parcela de financiamento de veículo em nome de terceiro, pessoa física estranha à Instituição Financeira, sendo constatado, posteriormente se tratar de um golpe.

Pois bem. Da análise detida do acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma da sentença guerreada.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC.

De fato, via de regra, as instituições financeiras possuem responsabilidade civil objetiva, e conforme orientação da Súmula 479/STJ, são responsáveis por reparar os danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

A aplicabilidade do enunciado sumulado, no entanto, depende da verificação do chamado fortuito interno, ou seja, aquele caso que apesar de imprevisível e inevitável decorre da própria atividade desenvolvida para obtenção de lucro ou que cabia à instituição financeira evitar.

Analisando os autos, tem-se que se trata de caso fortuito externo, ocorrido fora da atividade bancária propriamente dita e estranho à organização das empresas, cujo dano ocorreu com contribuição significativa da própria vítima. Isso porque não subsiste no plano fático a alegação da autora de que entrara em contato com os canais oficiais do recorrido objetivando a segunda via da parcela de seu financiamento. Vale registrar que o número (11) 91291-8877 não é um dos meios de comunicação oficial do requerido e, portanto, não pode a Instituição Financeira ser responsabilizada pelos danos suportados pelos autores.

Cabe salientar, ainda, que não há nenhuma prova de que houve falha no sistema de segurança do Banco Recorrente, eis que os consumidores, ora recorridos, não demonstraram nos autos que efetivamente acionaram os canais oficiais do agente financeiro.

Seguindo esse raciocínio, o ilícito não se deu a partir de um serviço oferecido pelos fornecedores diretamente ao consumidor, mas sim por intermédio de um terceiro fraudador – hipótese essa que exclui a responsabilidade civil das instituições financeiras por romperem o nexo de causalidade. (Art. 14, §3º, CDC).

Por essa razão, entendo que não assiste razão o pleito de ressarcimento pelos danos materiais dos autores, pois a narrativa dos fatos permite inferir que foram vítimas de um golpe pelo aplicativo de mensagens
Whatsapp
, no qual um terceiro, se passando por prestador de serviço emitiu boleto falso e o valor pago foi destinado à pessoa física, estranha à instituição financeira responsável pelo financiamento do veículo.

Verificou-se que o valor foi depositado em conta corrente por vontade própria e sem qualquer coação ou ameaça.

Importa mencionar que se trata de golpe amplamente conhecido, e deve ser levada em consideração de que cabia aos consumidores o dever de apreciar a veracidade dos dados para pagamento, de modo que antes de confirmar a transação, deveria ter se atentado aos dados como nome e CPF\CNPJ do destinatário, conforme comprovante de pagamento de Id. 5401297.

Por isso, respeitosamente, divirjo do juízo sentenciante, em razão da inexistência de ato ilícito perpetrado pela instituição financeira recorrente (Banco Safra), de modo que os fatos narrados configuram culpa exclusiva da vítima e portanto, a sentença deve ser reformada para
julgar improcedentes os pleitos autorais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do Recurso Inominado
apresentado e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença guerreada, com a finalidade de julgar improcedentes os pedidos autorais de indenização por danos materiais e danos morais.

Sem custas e honorários, tendo em vista o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)